Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008242-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EDUARDO ZEFERINO - CPF: 047.692.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DE AMORIM GOMES - CPF: 791.014.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO –
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO –
RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS
– IMPRESCRITIBILIDADE –
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

REJEITADA

– MÉRITO –
EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –
PERICULUM IN MORA
– PRESUMIDO – REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que se trata de prática de atos individuais, não é possível, atribuir a responsabilidade apenas aos demais réus, razão pela qual, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. O STF fixou tese sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

3. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

4. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

5. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1424-02.2017.811.0034, código n.o 48120, proposta pelo
MPEMT - DOM AQUINO
, que concedeu a liminar para declarar a indisponibilidade dos bens e o bloqueio de valores na conta corrente da Agravante.

A Agravante explica que se trata de ação de ressarcimento ao erário em seu desfavor e de outros, por terem, em tese, realizado abastecimentos de veículos de terceiros, que não os do Município de Dom Aquino, causando prejuízos ao erário público.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de base, ao argumento de que não poderia saber se os veículos abastecidos estavam, ou não, a serviço da municipalidade, que não há qualquer indício que tenha concorrido para o ato ímprobo, que sequer o TCE/MT concluiu pela existência de dano.

Sustenta que o suposto dano estaria prescrito, pois teria sido praticado há mais de 05 (cinco) anos, que o STF, em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 852.475/SP, reconheceu a repercussão geral da controvérsia, e determinou a suspensão do processamento de todas as ações pendentes, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional. Assevera, ainda, que a decisão agravada padece de fundamentação, que não há o fundado receio de dano ou perigo da demora, indispensável à concessão do bloqueio, autorizado pelo art. 7 o da LIA, bem assim a ausência de razoabilidade na determinação da constrição.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que determinou a indisponibilidade de seus bens e bloqueio de valores, e no mérito a reforma da decisão para se reconhecer a ausência de fumaça do direito e do perigo da demora a justificar a indisponibilidade, bem como a ausência de razoabilidade na decretação dos bloqueios de valores em contas bancárias.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 972091.

O Agravante interpôs Embargos de Declaração de ID. 1023001, o qual foi rejeitado, conforme acórdão de ID. 1418532.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 1046575 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 1935334 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em
supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Materiais Causados ao Erário C/C Reparação por Dano Moral Difuso com Pedido Liminar, em face da empresa Agravante e outros, sustentando, em síntese, que instaurou um procedimento administrativo, ante o parecer prévio de rejeição de contas do Executivo Municipal, no exercício de 2012, referentes à gestão do ora requerido EDUARDO ZEFERINO.

Salienta que as contas foram julgadas regulares pelo TCE, porém, com recomendações, inclusive quanto à restituição de valores aos cofres públicos, notadamente diante da constatação de compras de combustíveis junto ao requerido COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DOM AQUINO LTDA – ME sem a devida comprovação da efetivação da despesa.

O Ministério Público pleiteou pela indisponibilidade de bens no valor de R$ 26.931,62 (vinte e seis mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), referente a realização de pagamentos pelo então Prefeito EDUARDO ZEFERINO para a pessoa jurídica COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DOM AQUINO LTDA - ME sem a comprovação da efetivação de despesa com aquisição de combustíveis.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos (ID. 955562 - Pág. 1/3):

“(...) Assim, é imperativa a proteção do patrimônio público do Município de Dom Aquino/MT, por meio da medida de indisponibilidade de bens do requerido, na medida exata do suposto desfalque ocasionado ao referido ente.

Diante do exposto, com fundamento no art. 37, parágrafo 4o, da Constituição Federal e art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/92, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos requeridos, da seguinte forma:

a) em relação a EDUARDO ZEFERINO, CPF no 047.692.361-15, o valor de R$ 37.443,49 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos);
b) em relação a MILTON AMORIM GOMES, CPF no 791.014.961-15, o valor de R$ 10.511,87 (dez mil, quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos);

c) em relação a COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DOM AQUINO LTDA – ME, CNPJ no 36.936.805/0001-99, o valor de R$ 26.931,62 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

A fim de proceder à indisponibilidade dos bens, DEFIRO o bloqueio online por meio do sistema Bacenjud e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Por tal razão, os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Ainda, DETERMINO que: a) OFICIE-SE ao Cartório de Registro de imóveis de Dom Aquino/MT comunicando a decretação da indisponibilidade dos bens dos sobreditos réus, na exata proporção do prejuízo experimentado pelo erário municipal, devendo ser averbado na matrícula dos eventuais imóveis a restrição judicial, prestando informações acerca do cumprimento desta determinação judicial no prazo de 30 (trinta) dias; b) OFICIE-SE, também, ao DETRAN/MT, requisitando que se abstenham de transferir qualquer veículo de propriedade dos réus, prestando informações acerca do cumprimento desta determinação judicial no prazo de 30 (trinta) dias; c) OFICIE-SE à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ordenando a abstenção de quaisquer atos que impliquem em transferência de participações em empresas comerciais de qualquer espécie pertencentes aos réus, no limite do valor retro citado, prestando informações acerca do cumprimento desta determinação judicial no prazo de 30 (trinta) dias.”

Antes, no entanto, de julgar o mérito, passo à apreciação das questões preliminares e prejudicial do mérito.

Da ilegitimidade passiva

Asseveram os Agravantes que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, posto que se limitou a abastecer os veículos indicados pela municipalidade, cumprindo o contrato com o munícipio de Dom Aquino, não havendo qualquer prova ou mesmo indícios que possam apontar que o agravante tinha conhecimento das supostas irregularidades.

Ocorre que, da documentação acostadas aos autos, verifica-se que a Agravante teria recebido valores, sem comprovar a efetiva prestação dos serviços (fornecimento de combustíveis) à Administração Pública.

Vê-se que se trata de prática de atos individuais, não sendo possível, desse modo, atribuir a responsabilidade apenas aos demais envolvidos.

Nessa senda,
afasto
a tese preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Prescrição

Alega que a ação encontra-se prescrita frente o lapso superior a 05 anos entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação, além disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral que envolve a matéria “prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa” determinando no RE 852.475/SP a suspensão do processamento de todas as ações pendentes, que versem sobre a questão.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475, submetido ao rito da repercussão geral.

Sabe-se que o ato de improbidade administrativo está prescrito, contudo, o dever de ressarcimento aos cofres públicos é imprescritível.

Diante do referido julgamento, portanto, foi fixada a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”,

Posto isso,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Do mérito

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública tem como objeto o ressarcimento ao erário, em razão da realização de pagamentos sem a comprovação da efetivação de despesa com aquisição de combustíveis, conforme Inquérito Civil Público que teve por fundamento o Procedimento Administrativo SIMP sob o no 000783-056/2014.

Nessa toada, deve se considerar que as condutas subsomem-se ao artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, para a qual é cabível, também, a medida de indisponibilidade de bens.

Para tanto, o decreto de indisponibilidade de bens exige a necessária demonstração do
fumus boni iuris
, ou seja, dos
indícios dos atos de improbidade
, e do
periculum in mora
, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário.

Nesse sentido, o doutrinador Calil Simão ensina que:

A indisponibilidade de bens e valores, segundo a Lei de Improbidade Administrativa, reclama a presença de “fundados indícios de responde” (infra, n. 27).

A existência de “fundados indícios” é condicionante necessário para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e valores, seja com base na urgência ou evidência, quando a causa de pedir basear-se em atos de improbidade administrativa.

Os “fundados indícios” de responsabilidade deverão ser demonstrados por meio de provas que façam concluir pela provável existência do ato de improbidade administrativa afirmado. Essa confirmação volta-se tanto para a materialidade da infração como para a autoria da conduta improba.

Para o deferimento da tutela provisória com base na evidência, a presença de indícios de responsabilidade ganha maior relevo, haja vista que são seu único alicerce.

Nesse sentido, o art. 311 do CPC coloca contornos à situação de evidência apta a legitimar tal pedido e deve ser interpretado em conjunto com os arts. 7
o
e 16 da LIA. (in: CALIL, Simão, Improbidade Administrativa - Teoria e Prática, 3 ed. Editora: J.H.Mizuno, 2017, pág. 698).

Sobre a temática - indisponibilidade de bens - o STJ consolidou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do art. 7
o
da referida lei. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (...)

2
. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. (...), "(...)
no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. [...].

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. [...].

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014) (Grifei).

Vê-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas, apenas indícios que atestem a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário.

Apreciando, de forma acurada, os autos e os documentos acostados, extrai-se que as condutas, noticiadas pelo N. Representante do Ministério Público na inicial, apontam indícios da prática de realização de pagamentos sem a comprovação da efetivação de despesa com aquisição de combustíveis, que configuram prejuízos ao erário, especialmente porque apurada na seara administrativa, pela rejeição da prestação de contas pelo órgão competente.

Há, inclusive, parecer do Ministério Público de Contas do Mato Grosso, o qual constatou a realização de pagamentos sem comprovação da efetivação de despesa com aquisição de combustíveis, conforme ID. 955606 ao ID. 955612 - Pág. 11.

Com efeito, não vislumbro qualquer elemento apto a justificar eventual modificação do entendimento adotado quando da análise preliminar do recurso.

Com relação aos valores bloqueados nas contas do Agravante, verifico que este não anexou documentos para comprovar que tais valores inviabilizariam a sua atividade comercial, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual, não merece prosperar referida alegação.

Destaco, ainda, a mesma linha de raciocínio lançada no parecer da Procuradoria-Geral do Estado:

“(...)Ademais, a pessoa jurídica de direito privado Comércio de Combustível Dom Aquino LTDA – ME ora agravante, foi instrumento utilizado para aquisição de produtos – combustível, sem a devida comprovação de seria realmente utilizado pela Administração Pública.

Lado outro, a decisão exarada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki no RE 852.475/SP não determina a suspensão automática da indisponibilidade de bens em ações natas a partir de ato de improbidade administrativo ainda que prescritas as sanções mas sim, quanto às ações de ressarcimento ao erário, fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa.

Quanto aos valores constritos nas contas da Agravante, relevante o argumento, frente a possibilidade de ter gastos mensais com o pagamento de funcionários, distribuidores, enfim custos próprios de uma empresa, contudo, não apresentou documentos que comprovem tais gastos e que os valores bloqueados se fazem necessário para o custeio.

Por derradeiro, convém registrar que a decisão constritiva - de natureza cautelar, portanto precária - demonstra, apenas plausibilidade do direito arguido, estando sujeita a uma posterior confirmação ou revogação.

Ante o exposto, manifesto-me pelo conhecimento do recurso de agro de instrumento e seu desprovimento.”

Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos, deve ser mantido o ato de indisponibilidade de bens, decretada contra o Agravante.

Forte nessas razões,
afasto as preliminares de ilegitimidade passiva; rejeito a prejudicial de prescrição;
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho a decisão que decretou a indisponibilidade de bens do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021